Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-58.2026.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007096-58.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), WILIAN RODRIGUES ROSA - CPF: 065.398.171-69 (RECORRIDO), KEYLA NUNES RONDON - CPF: 068.388.221-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado
nº 1007096-58.2026.8.11.0001

Recorrente (s): Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrido (s):
Willian Rodrigues Rosa

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PPD. IMPEDIMENTO À EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. ART. 230, V, DO CTB. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA OBJETIVA DO ART. 148, § 3º, DO CTB. SUPERAÇÃO DA TESE DAS INFRAÇÕES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3º, DO CTB RECONHECIDA PELO STF. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DT00EH10R9 e de todos os seus efeitos, determinou a exclusão das penalidades e da pontuação lançadas no prontuário do autor e ordenou a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob o fundamento de inexistência de comprovação da notificação referente à instauração de procedimento administrativo que culminou no bloqueio da Permissão para Dirigir – PPD. O recorrente sustenta que a prática da infração gravíssima prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo não registrado e devidamente licenciado, durante o período permissionário, constitui impedimento objetivo à obtenção da CNH definitiva, independentemente da instauração de processo administrativo autônomo, por se tratar de consequência jurídica diretamente prevista no art. 148, § 3º, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da Permissão para Dirigir e o consequente impedimento à expedição da CNH definitiva exigem a instauração de processo administrativo autônomo, além daquele relativo à infração originária; e (ii) estabelecer se a infração gravíssima prevista no art. 230, V, do CTB, ainda que qualificada como infração de natureza eminentemente administrativa, possui aptidão para impedir a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, nos termos do art. 148, § 3º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, exigindo processo administrativo específico apenas para hipóteses de efetiva imposição de sanção restritiva sobre habilitação regularmente constituída.

4.

O impedimento à expedição da CNH definitiva não configura penalidade administrativa autônoma, mas consequência jurídica inserida no próprio regime normativo da Permissão para Dirigir, decorrente do não preenchimento das condições legalmente exigidas para a consolidação da habilitação definitiva.

5.

O art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro e a regulamentação editada pelo CONTRAN, notadamente a Resolução nº 723/2018, com as alterações promovidas pela Resolução nº 844/2021, condicionam a obtenção da CNH definitiva ao cumprimento integral das exigências estabelecidas durante o período permissionário.

6.

A Permissão para Dirigir não confere direito subjetivo imediato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, mas apenas expectativa juridicamente tutelada, subordinada à observância dos requisitos previstos em lei.

7.

Uma vez assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo relativo à infração originária, com a regular expedição das notificações legalmente previstas, inexiste exigência legal de instauração de procedimento administrativo autônomo destinado exclusivamente a reproduzir consequência jurídica que decorre objetivamente do art. 148, § 3º, do CTB.

8.

A alegação de ausência de processo administrativo específico para formalização do bloqueio da PPD, considerada isoladamente, não possui aptidão para invalidar o ato administrativo impugnado, inexistindo demonstração de irregularidade no procedimento referente à autuação originária.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, durante longo período, entendimento segundo o qual infrações meramente administrativas, embora formalmente classificadas como graves ou gravíssimas, não impediriam a obtenção da CNH definitiva por não guardarem relação direta com a segurança viária ou com a aptidão do condutor.

10.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no AREsp nº 641.185/RS, acolheu a tese da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 148, § 3º, do CTB, para afastar sua incidência em relação às infrações meramente administrativas não praticadas na condução de veículo automotor.

11.

O Supremo Tribunal Federal promoveu substancial inflexão jurisprudencial ao julgar o ARE nº 1.195.532 AgR-segundo, reconhecendo a plena compatibilidade constitucional do art. 148, § 3º, do CTB e afastando a interpretação que excluía as infrações administrativas de seu campo de incidência.

12.

O STF assentou que a legislação não estabelece distinção entre infrações administrativas e infrações relacionadas diretamente à condução do veículo, sendo vedado ao intérprete criar exceção não prevista pelo legislador.

13.

A Suprema Corte reconheceu que o critério legal possui natureza objetiva, bastando o cometimento de infração grave, gravíssima ou a reincidência em infração média durante o período de permissão para obstar a aquisição da habilitação definitiva.

14.

Em observância ao entendimento firmado pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a superação da orientação anteriormente adotada pela Corte Especial e passou a admitir expressamente o impedimento à obtenção da CNH definitiva em razão da prática de infração grave ou gravíssima, ainda que de natureza meramente administrativa.

15.

O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 5.691/MS enfrentou especificamente a hipótese da infração prevista no art. 230, V, do CTB, reafirmando que o art. 148, § 3º, impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário que pratica infração grave ou gravíssima durante o período de permissão, independentemente da natureza administrativa da infração.

16.

A infração descrita no art. 230, V, do CTB enquadra-se objetivamente nas hipóteses impeditivas previstas pelo art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, legitimando o bloqueio da Permissão para Dirigir e o indeferimento da CNH definitiva.

17.

Ausente demonstração concreta de nulidade própria do auto de infração ou de irregularidade no procedimento administrativo originário, revela-se legítimo o impedimento à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O impedimento à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva decorrente do art. 148, § 3º, do CTB constitui consequência jurídica objetiva do regime da Permissão para Dirigir e não exige instauração de processo administrativo autônomo quando assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento relativo à infração originária.

2.

A Permissão para Dirigir confere ao permissionário mera expectativa juridicamente tutelada de obtenção da CNH definitiva, condicionada ao integral cumprimento das exigências legais durante o período probatório.

3.

O art. 148, § 3º, do CTB possui natureza objetiva e impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário que pratica infração grave ou gravíssima durante o período de permissão, independentemente da natureza administrativa da infração.

4.

A infração prevista no art. 230, V, do CTB constitui hipótese apta a obstar a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

5.

A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça superou o entendimento que afastava a incidência do art. 148, § 3º, do CTB em relação às infrações meramente administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97. CTB, arts. 148, § 3º, 230, V, e 265. Resolução CONTRAN nº 723/2018. Resolução CONTRAN nº 844/2021. Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.682.095/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017, DJe 17.10.2017. STJ, AgInt no AREsp nº 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.08.2018, DJe 13.08.2018. STJ, AI no AREsp nº 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11.02.2021, DJe 23.02.2021. STF, ARE nº 1.195.532/DF AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.08.2021, DJe 31.08.2021. STJ, AREsp nº 584.752/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.03.2023, DJe 29.03.2023. STJ, PUIL nº 5.691/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DT00EH10R9 e de todos os seus efeitos, determinando a exclusão definitiva das penalidades e da pontuação do prontuário do requerente, bem como determinando ao reclamado que procedesse à emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do autor, sob o fundamento de que inexistiria comprovação de notificação referente à instauração do processo administrativo que culminou no bloqueio da Permissão para Dirigir da parte autora.

Em suas razões recursais, sustenta o ente autárquico, em síntese, que a prática de infração de natureza gravíssima, conduzir veículo sem licenciamento regular, tipificada no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, durante o período de Permissão para Dirigir constitui óbice objetivo e intransponível à obtenção da CNH definitiva, nos exatos termos do art. 148, §3º, do CTB. Defende a desnecessidade de instauração de processo administrativo autônomo, asseverando que o bloqueio no prontuário RENACH constitui consequência jurídica vinculada e automática da penalização ocorrida no período probatório, sendo o contraditório e a ampla defesa assegurados no âmbito do procedimento de autuação originário. Invoca, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade das notificações expedidas.

Contrarrazões ofertadas pela parte promovente, nas quais pugna pela ratificação da sentença hostilizada, reiterando que a infração prevista no art. 230, inciso V, do CTB possui caráter meramente administrativo e não guarda relação com a segurança viária ou aptidão técnica do condutor. Ressalta, ademais, a ausência de notificação válida e a desproporcionalidade da penalidade aplicada diante da natureza da infração cometida.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, diversamente do que ordinariamente se observa nas demandas envolvendo permissionários, não gravita propriamente em torno da imposição de penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva em razão de infração praticada durante o período de permissão, sem prévia instauração de procedimento administrativo autônomo. Versa, em realidade, sobre o bloqueio da Permissão para Dirigir – PPD, decorrente do registro de infração de natureza gravíssima, circunstância que teria obstado a expedição da CNH definitiva.

A discussão posta em apreciação, portanto, reclama exame mais detido acerca da própria natureza jurídica do impedimento administrativo incidente sobre a PPD, especialmente para aferir se a prática de infração de cunho eminentemente administrativo constitui, por si só, óbice legítimo à consolidação da habilitação definitiva.

Pois bem.

Inicialmente, embora a parte recorrida sustente a nulidade do ato administrativo sob o argumento de ausência de procedimento administrativo específico e de inobservância da sistemática de dupla notificação, tenho que o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, ao estabelecer que
“As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”,
dirige-se às hipóteses em que há efetiva imposição de penalidade restritiva incidente sobre habilitação regularmente constituída, e não propriamente às situações em que a Administração Pública apenas reconhece a ausência de implemento das condições legalmente exigidas para aquisição da CNH definitiva. Com efeito, o impedimento à expedição da habilitação definitiva não traduz, em princípio, nova sanção administrativa autônoma e dissociada da infração originária. Cuida-se, antes, de consequência jurídica inserida no próprio regime normativo da Permissão para Dirigir – PPD, previamente delineada pelo legislador e regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, através da Resolução n.º 723/2018, com alterações da Resolução n.º 844/2021, cuja incidência decorre da constatação de infração praticada durante o período probatório da PPD.

Nesse contexto, uma vez assegurado, no âmbito do procedimento administrativo atinente à infração originária, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a regular expedição das notificações legalmente previstas, não se vislumbra, em princípio, exigência legal de instauração de procedimento administrativo autônomo destinado exclusivamente a reproduzir consequência jurídica que já decorre objetivamente do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro e da regulamentação estabelecida pelo CONTRAN acerca da obtenção da habilitação definitiva. A própria lógica normativa do sistema de habilitação reforça essa compreensão, pois Permissão para Dirigir – PPD não confere ao permissionário direito subjetivo imediato à Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva, mas mera expectativa juridicamente tutelada, condicionada ao cumprimento integral das exigências estabelecidas pela legislação de trânsito durante o período permissivo. Assim, constatada infração apta, em tese, a obstar a conversão da PPD em CNH definitiva, o órgão executivo de trânsito não inaugura novo exercício do poder punitivo estatal, limitando-se a reconhecer consequência jurídica prevista no próprio regime legal de habilitação.

Por essa razão, a alegação fundada na ausência de processo administrativo específico para formalização do bloqueio da PPD, considerada de maneira isolada, não se revela suficiente, por si só, para infirmar a validade do ato administrativo impugnado, ressalvada, evidentemente, a demonstração de eventual irregularidade no próprio procedimento relacionado à infração originária, o que não se verifica.

Em relação à tese de que a natureza meramente administrativa não pode obstar a concessão da CNH definitiva, não se desconhece que, durante largo período, consolidou-se no âmbito jurisprudencial orientação no sentido de que as infrações de natureza meramente administrativa, embora formalmente classificadas como graves ou gravíssimas, não possuiriam aptidão para impedir a
expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao permissionário. Cito:
(STJ - REsp: 1682095 SP 2017/0141440-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (STJ - AgInt no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018)

A construção então prevalecente partia de interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo a qual a finalidade da norma consistiria precipuamente na proteção da segurança viária e na aferição da aptidão concreta do condutor para o exercício regular da direção automotiva. Sob tal perspectiva, passou-se a distinguir, jurisprudencialmente, as infrações diretamente relacionadas à condução perigosa do veículo daquelas imputadas ao proprietário em razão de irregularidades administrativas vinculadas ao registro, licenciamento ou regularização documental do automóvel, reputando-se que estas últimas, por não evidenciarem imprudência, imperícia ou efetivo risco à coletividade, não poderiam justificar, por si sós, a negativa da habilitação definitiva.

Oportuno destacar que esse entendimento, inclusive, chegou a ser formalmente acolhido pela própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
AREsp nº 641.185/RS,
ocasião em que se reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 148, § 3º, do CTB, para afastar sua incidência nas hipóteses de infrações meramente administrativas não praticadas na condução do veículo automotor. Transcrevo excertos:

“(...) 7 . Arguição de inconstitucionalidade acolhida a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. 8 . No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB - deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias - não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva. 9. Ante o exposto, observada a cláusula de reserva de plenário, fica mantido o desprovimento do recurso especial de que aqui se cuida, nos termos do decidido pela 2ª Turma.” (STJ - AI no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

A
ratio decidendi
então adotada assentava-se na premissa de que a aplicação indistinta do art. 148, § 3º, do CTB violaria os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal substantivo, uma vez que equipararia situações substancialmente distintas, tratando da mesma forma infrações relacionadas à segurança do trânsito e meras irregularidades administrativas atribuídas ao proprietário do veículo.

Ocorre que referido entendimento sofreu profunda inflexão jurisprudencial a partir do julgamento do ARE nº 1.195.532 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal afastou expressamente a compreensão até então consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e reconheceu a plena compatibilidade constitucional do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal não apenas concluiu pela constitucionalidade abstrata do dispositivo legal, mas a Suprema Corte foi além e assentou que a interpretação até então construída pelo STJ implicava verdadeiro afastamento parcial da incidência normativa do art. 148, § 3º, do CTB, mediante criação judicial de exceção não prevista pelo legislador, circunstância apta a caracterizar hipótese de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Em outras palavras, o STF compreendeu que não se tratava de simples interpretação teleológica da legislação infraconstitucional, mas, sim, de efetiva exclusão hermenêutica de parcela de incidência da norma legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10.

A partir dessa compreensão, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação expressa no sentido de que
“da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não.
”
(STF, ARE 1.195.532/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/08/2021, DJe de 31/08/2021),
consignando, ainda, que, se o legislador pretendesse excepcionar as infrações meramente administrativas, teria expressamente procedido a tal distinção normativa, o que não ocorreu.
Assentou-se, assim, que o critério eleito pelo legislador possui natureza objetiva, de modo que, tendo sido cometida infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média durante o período permissionário, resta obstada a aquisição da habilitação definitiva, independentemente da natureza administrativa da infração ou de sua vinculação direta à condução perigosa do veículo.

A repercussão institucional desse julgamento sobre a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça foi imediata, isso porque, no posterior julgamento do AREsp nº 584.752/RS, de
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, a Primeira Turma do STJ reconheceu expressamente a superação da orientação anteriormente adotada pela Corte Especial, registrando que o acórdão proferido na Arguição de Inconstitucionalidade havia sido cassado pelo Supremo Tribunal Federal e afirmando, de maneira categórica, que
“(...) é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.”

(AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Mais recentemente, o tema recebeu enfrentamento ainda mais direto no
julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 5.691/MS,
de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, publicado em 11/02/2026, precisamente em hipótese envolvendo a infração prevista no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo não registrado e devidamente licenciado. Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou expressamente que o art. 148, § 3º, do CTB impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário que comete infração grave ou gravíssima durante o período de permissão
independentemente de a infração ser de natureza meramente administrativa ou não ter sido praticada na condução de veículo, transcrevo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 5691 - MS

(2025/0488587-8)

DECISÃO

(...) A questão controvertida é determinar se a infração prevista no art. 230, V, do CTB, praticada no período da permissão para dirigir, por ser de natureza administrativa, obsta ou não a concessão da CNH definitiva, à luz do art. 148, § 3º, do CTB.

(...) O acórdão paradigma reconheceu a constitucionalidade do art. 148, § 3º, da Lei 9.503/1997, aplicando novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.195.532, e do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 584.752/RS, objeto do Informativo 769/STJ (fls. 138/143):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO ARE 1195532. INFORMATIVO 769 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CTB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.195.532, entendeu não haver inconstitucionalidade no art. 148, § 3º, do CTB, por ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual declarou ser compatível com a Constituição Federal o dispositivo legal, que condiciona o fornecimento da Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima:

(...) Posteriormente, o STJ modificou o entendimento, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 584.752/RS, na seguinte linha: "[...]

diante desse novo contexto, diga-se, com a declaração de compatibilidade do § 3º do artigo 148 do CTB com a Constituição Federal feita pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ainda que não se trate de controle de constitucionalidade de norma realizado pelo Plenário da Corte Constitucional, tem-se que o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça foi cassado":

(...). Portanto, a interpretação da lei aplicável deve ser aquela da 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Paraná, que conformou sua compreensão aos precedentes do STF e do STJ de que o art. 148, § 3º, do CTB impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário que cometeu infração de natureza grave durante o período de permissão, independentemente de a infração ser de natureza meramente administrativa ou não ter sido praticada na condução de veículo.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para reconhecer a validade da infração de trânsito, bem como do ato administrativo de cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação do requerido, com amparo no art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (PUIL n. 5.691, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 11/02/2026.)

A meu ver, a relevância desse precedente para a hipótese vertente é manifesta, porquanto o incidente de uniformização tratava exatamente da infração descrita no art. 230, inciso V, do CTB, debatida também nos presentes autos.

Desse modo, a insurgência recursal encontra respaldo em orientação jurisprudencial outrora difundida, impõe-se reconhecer que tal compreensão restou substancialmente superada pela atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não mais subsistindo espaço hermenêutico para afastar a incidência objetiva do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro sob o fundamento de que a infração ostentaria natureza meramente administrativa.

Assim, ausente demonstração concreta de nulidade própria do auto de infração, revela-se legítimo o impedimento à expedição da CNH definitiva em decorrência do cometimento de infração gravíssima durante o período permissionário, nos exatos termos da orientação atualmente consolidada pelos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, merece guarida o inconformismo recursal, porquanto a sentença recorrida não examinou a controvérsia com acerto à luz da disciplina normativa aplicável e da jurisprudência atualmente consolidada pelos Tribunais Superiores, impondo-se sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026